Tribunal: TJMT
Processo: 1035890-91.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035890-91.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS JESUS DA COSTA - CPF: 068.039.791-48 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO. DR ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR): Dou parcial provimento ao recurso. DR JOAO ALBERTO MENNA BARRETO (1º VOGAL): A fim de guardar relação com os fatos levados a julgamento - considerando a existência de uma única anotação posterior à discutida nestes autos - e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o quantum indenizatório deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).. DRA SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO (2ª VOGAL): Acompanho o Relator.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA PERANTE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESTRANHA AOS AUTOS.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que desproveu o recurso inominado para manter a sentença de improcedência.

2. A contratação comprovada diz respeito a instituição financeira estranha aos autos, o que atrai a ilegitimidade da parte reclamada para efetuar a cobrança da dívida e, via de consequência, torna indevida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

3.
É assente na jurisprudência de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja dano moral na modalidade
in re ipsa
(Súmula 22/TR-MT).

4. Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JOSE CARLOS JESUS DA COSTA
contra decisão monocrática que desproveu o recurso inominado manejado pela ora agravada para manter a sentença de improcedência.

Defende, em síntese, que
“a dívida é vinculada a cédula de credito bancário com o credor BANCO TOPÁZIO S.A, sendo inexistente a correlação com a recorrida MERCADO PAGO”.

Nessas premissas, requer o provimento do presente agravo para que seja declarada a inexistência de débito e reconhecido o dever de indenizar.

Tempestividade certificada no id.

235553661.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1035890-91.2023.8.11.0002

Polo Ativo

JOSE CARLOS JESUS DA COSTA

Polo Passivo

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

O ponto controvertido do recurso consiste em analisar se os documentos juntados pela empresa são suficientes a comprovar a relação jurídica e exigibilidade do débito
sub judice.

A parte agravante sustenta que a empresa reclamada não possui legitimidade para realizar a negativação, uma vez que, conforme apontado na cédula de crédito bancário, o credor legítimo é o Banco Topázio S.A., inexistindo qualquer correlação entre a recorrida Mercado Pago e o mencionado banco.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais. Eis trechos:

[...]

JOSÉ CARLOS JESUS DA COSTA ajuizou ação de obrigação de fazer cumulado com indenização por dano temporal e moral em desfavor do MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA. Em síntese, alegou que foi surpreendido com a negativação do seu nome em razão de uma dívida que não reconhece legítima. Pleiteou a exclusão do restritivo, a declaração de inexistência do débito e indenização pelos danos morais.

Realizada audiência de conciliação, o acordo restou infrutífero.

A contestação foi apresentada no ID 140014882, na qual arguiu a preliminar inépcia da petição inicial e a incompetência territorial. Sustentou a realização de empréstimo na plataforma, o exercício regular do direito, a ausência de ato ilícito e de dano moral. Ao final, postulou pela improcedência do feito com a condenação em litigância de má-fé.

Em seguida, foi apresentada a impugnação à contestação.

[...]

Julgamento antecipado da lide.

Inicialmente, destaco o cabimento do julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, visto que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental.

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, em que disciplinam o
Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas
e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, inciso LXXVIII), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de instrução, justificando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos.

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção.

Inversão do ônus da prova.

A relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, sendo devida a inversão do ônus da prova.

Incumbe à parte reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Existência de dívida totalmente desconhecida.

Compete ao credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito.

E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, inciso I) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo.

[...]

A parte reclamante alega desconhecer a dívida reivindicada pela parte reclamada, no valor de R$159,53 (ID 132182513).

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi colacionado na defesa a cédula de crédito bancário com aceite digital (ID 140014883) e o reconhecimento facial (ID 140014882, fl. 17).

Situação que evidencia a legitimidade da dívida e a ausência de conduta ilícita por parte da reclamada, uma vez que a negativação se traduz em exercício regular de seu direito de credora.

Verifica-se, assim, que a parte reclamada se desincumbiu do ônus probatório imposto e comprovou fato impeditivo, modificativo e/ou extintivo do alegado direito.

[...]

Posto isso, proponho
rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar
improcedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e, na oportunidade, aproveito para:

1.
Condenar
a parte reclamante ao pagamento de R$607,97 (seiscentos e sete reais e noventa e sete centavos), a título de indenização por litigância de má-fé, devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da propositura da ação e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da publicação desta sentença;

2.
Condenar
a parte reclamante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios no importe de R$1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, e;

3.
Retificar
o cadastro das partes, invertendo os polos ativo e passivo, para que não haja equívocos na fase de cumprimento de sentença.

[...]

Em sede de decisão monocrática, houve a manutenção da sentença de improcedência.

Pois bem.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Embora a parte agravada assevere que houve a contratação de empréstimo, em atenção aos fatos expostos pela parte agravante, inexiste demonstração inequívoca do ato jurídico. Isso porque a parte recorrida juntou documentos que indicam a contratação junto ao Banco Topázio, inclusive com Cédula de Crédito Bancário que demonstra que a parte agravada não é legitima para efetuar a cobrança do débito.

Com isso, outro caminho não há senão reconhecer a falha na prestação dos serviços, por consequência, a declaração de inexistência do débito. É a jurisprudência desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO DIGITAL. EMPRÉSTIMO CELEBRADO NO MERCADO CRÉDITO. BIOMETRIA FACIAL. NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. FRAGILIDADE DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. VALOR DO DANO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Havendo negativa de contratação de serviços por biometria facial, é reponsabilidade da instituição financeira a demonstração inequívoca da ocorrência. 2- Pacífico o entendimento jurisprudencial de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja dano moral presumido.

(N.U 1037453-60.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

Desse modo,
reconhecida a restrição indevida, a jurisprudência consolidada é no sentido de que enseja o dever de indenizar diante do preenchimento dos elementos para configuração da responsabilidade civil objetiva: ato ilícito (i), dano (ii) e nexo causal (iii), uma vez que se perfectibiliza na modalidade
in re ipsa
, quer dizer, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados.

Neste sentido, a Turma Recursal deste Estado editou a Súmula 22, a seguir:

SÚMULA 22: A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’, salvo se houver negativação preexistente.

Em consulta ao extrato de negativações juntado na inicial (id. 224640335), verifica-se a inexistência de negativações anteriores, havendo apenas 01 (uma) negativação posterior, devendo ser considerada como fator para influir no montante a ser fixado, conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal por meio da Súmula 29:

SÚMULA 29: Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”. (Aprovada em 05/06/2023).

Ainda: N.U 1006854-04.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023; N.U 1043366-23.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023; N.U 1044428-98.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022.

Assim, devida a condenação em danos morais, esses que
fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que converge com os pontos elencados e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão monocrática e julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito
sub judice
e
condenar a parte reclamada, ora recorrida, ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Tendo em vista a vigência da Lei n. 14.905, de 28 de junho de 2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, e ausente outra convenção estipulada, os juros de mora corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir
do evento danoso
, e a correção monetária ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), com a ressalva da segunda parte do § 1º do art. 406 do Código Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024